Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO DE IDOSOS AO TRANSPORTE GRATUITO NO DF. EXIGÊNCIA DE CADASTRAMENTO E APRESENTAÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO. ILEGALIDADE.
1. A discricionariedade administrativa encontra limites na lei, sendo, portanto, vedado ao Poder Executivo impor restrições ao acesso gratuito dos idosos ao transporte público, em afronta ao texto expresso do Estatuto do Idoso e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Negou-se provimento ao apelo.